Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ABALO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à devolução simples de R$ 73,44, corrigida pelo IPCA com juros pela SELIC, e fixando multa por cobrança indevida, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes de desconto indevido em benefício previdenciário, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes, e se o dano moral é presumido (in re ipsa) ou depende de comprovação de abalo concreto à esfera íntima do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de violação relevante aos direitos da personalidade, com reflexos concretos que ultrapassem o mero aborrecimento ou dissabor.
4. No caso, o desconto indevido de R$ 73,44, embora indevido, não restou demonstrado como capaz de provocar lesão grave à dignidade do autor, tampouco se evidenciou qualquer consequência relevante, como inadimplemento de obrigações essenciais ou inscrição indevida em cadastros restritivos.
5. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a mera ilicitude da cobrança não enseja, por si só, reparação por dano moral, especialmente quando o valor é irrisório e ausente prova de repercussão negativa concreta na esfera pessoal do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O desconto indevido de valor reduzido em benefício previdenciário, sem demonstração de repercussão concreta na esfera íntima da parte autora, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a prova do abalo relevante ao direito da personalidade.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986173, ApCiv 0719506-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, p. 30.04.2025.